Tribunal: TJSP
Processo: 1007655-89.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade quanto à questão do período em que deverão ser aplicados os reajustes da ANS – Desnecessidade de integração do acórdão – Decisão colegiada que, clara e motivadamente, resolveu a questão posta – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007655-89.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são embargados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e LILIAN
MARIA ROMANINI GOIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007655-89.2018.8.26.0320/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35028
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1007655-89.2018.8.26.0320/50000
COMARCA: Limeira
EMBARGANTE: Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
EMBARGADA: Lilian Maria Romanini Gois
INTERESSADAS: Central Nacional Unimed
Cooperativa
Central e Unimed do Estado de São Paulo

Federação Estadual das Cooperativas Médicas
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
obscuridade quanto à questão do período em que deverão
ser aplicados os reajustes da ANS
Desnecessidade de
integração do acórdão
Decisão colegiada que, clara e
motivadamente, resolveu a questão posta EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 476/485.
Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão é
obscuro quanto ao período em que deverão ser aplicados os reajustes da
ANS. Pleiteia, à vista disso, seja sanado o vício apontado.
Os autos vieram-me conclusos em 27.11.2020 (fls.
02). Estudo e voto finalizados em 06.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, salvo com relação às
pretensões não compreendidas no triênio imediatamente anterior à
propositura da ação, manteve o decidido pela sentença.
De ver que após o reconhecimento da prescrição
daquelas pretensões
anteriores aos três anos que antecederam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007655-89.2018.8.26.0320/50000 -Voto no
3
ajuizamento da demanda
assentou o julgado, com referência ao
remanescente, a correção do decidido em primeiro grau.
Nada, portanto, a aclarar.
Diante
dessas
considerações,
REJEITO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator